Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739804-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. U. O. AGRAVADO: L. G. F. e outros D E S P A C H O Da análise do presente agravo de instrumento, verifica-se que a petição do recurso está desacompanhada da guia e do respectivo comprovante de pagamento do preparo. Em sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator